Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESA CONDOMINIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA PESSOAL. INCLUSÃO DE ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, ou seja, nascem de um direito real sobre determinado bem, aderindo-o e acompanhando-o em suas alterações subjetivas, de modo que, se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo. No mesmo sentido, o art. 1.345 do Código Civil estabelece que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.

2. Todavia, no caso, o título que lastreia a execução é um termo de acordo e confissão de dívida, assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas, constituindo um acordo de vontades, celebrado entre credor e devedor, com previsão no art. 784, inc. III, do CPC, que detém natureza pessoal, não sendo possível incluir os atuais proprietários do imóvel no polo passivo porquanto não se trata de substituição processual.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.